Tribunal: TJDFT
Processo: 0717250-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0717250-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCELIA GONCALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: RONDINELLY GABRIEL RAMOS DE BRITO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JUCELIA GONÇALVES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, Dr. Ruitemberg Nunes Pereira, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em face de RONDINELLY GABRIEL RAMOS DE BRITO, indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência formulada para que o réu seja compelido a regularizar a transferência do veículo para o seu nome ou, subsidiariamente, que seja oficiado ao DETRAN, para que promova a transferência compulsória e suspenda a cobrança dos débitos em nome da autora agravante. É o relato do essencial. A parte agravante peticionou nos autos requerendo a desistência do presente recurso (ID 73481976). Em consulta aos autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença que homologou o pedido de desistência formulado pela parte autora e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC (ID 242464834). A superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do objeto do presente recurso. A propósito: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - A prolação da sentença de extinção sem resolução do mérito no Feito originário conduz para a inexorável perda de objeto do Agravo de Instrumento quanto ao pedido de reforma da decisão Agravada voltado à concessão de tutela provisória de urgência. (...)” (Acórdão 1199805, 07093279220198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, com apoio nos artigos 932, III e 998, caput, do CPC c/c art. 87, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 17 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator